Tribunal: CARF
Processo: 11610.012528/2001-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.012528/2001-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.782 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
IFER ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
COFINS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
EM
AUDITORIA
EM
DCTF
LANÇAMENTO.
De acordo com artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 90 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, exigia-se o lançamento de ofício para as
hipóteses relativas à ausência de comprovação do pagamento, nos casos de
tributos declarados pelo contribuinte mediante Declaração de Contribuições e
Tributos Federais DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em auditoria fiscal levada a efeito em face da contribuinte acima identificada foi
constatado “Pgto não localizado” da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS dos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/1997 a 06/1997 e
declarados nas DCTF, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fls. 21 e 22
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012528/2001-59
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012528/2001-59

integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o crédito
tributário composto de contribuição, multa de ofício e juros de mora com cálculos
válidos até 15/11/2001 perfazendo o total de R$ 667.238,95 (seiscentos e sessenta e sete
mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), com o seguinte
enquadramento legal: Arts 1° a 4° da Lei Complementar n° 70/91; art 1 L 9249/95; art.
57 L 9069/95; arts 56 e par um, 60 e 66, L 9430/96.
2. Inconformada com a autuação, da qual foi devidamente cientificada pelo EDITAL N°
0182/2001 com vencimento em 31/01/2002 (fl. 30), a contribuinte protocolizou, em
28/12/2001 a impugnação de fls. 1 a 6 acompanhada dos documentos de fls. 7-28, na
qual alega:
2.1. A Impugnante na tentativa de regularizar a sua situação perante os órgãos
arrecadadores e não tendo receita suficiente para efetuar o pagamento total e imediato
de todo o seu passivo tributário, aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS,
instituído pela Lei n° 9.964/2000, como se demonstra pelo anexo Demonstrativo dos
Débitos Consolidados, bem como pelo Extrato Corrente, obtidos no site da SRF (docs.
04 e 05).
2.2. Pelo período apontado no auto de infração combatido (1997), por ser a COFINS um
tributo de natureza federal, e pelo fato de tais débitos terem sido declarados à RF por
meio de DCTF entregues no prazo legal, era de se concluir que tais débitos ora
reclamados deveriam estar inclusos no aludido REFIS, o qual, como já acima
informado, tem esta empresa como optante.
2.3. Os débitos fiscais apresentados por esta entidade fazendária, quando da lavratura
deste auto de infração em comento, por lapso do I. Fiscal Federal, não foram incluídos
na consolidação citada, fato que obrigou a Impugnante a solicitar junto ao Comitê Geral
do REFIS a inclusão destes valores.
2.4. Contudo, a não inclusão dos débitos em comento não impede de considerar tal
cobrança é inexigível, pois observados os termos do disposto na própria Lei 9.964/2000,
define-se que a exigibilidade de todos créditos tributário, anteriores ao termo de adesão
se encontram suspensos .
3. Por fim, requer seja o referido auto de infração julgado totalmente improcedente.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
REFIS - NÃO-INCLUSÃO DOS DÉBITOS.
À evidência de que os débitos objeto do auto de infração não foram oportunamente
incluídos no REFIS, por não haver a contribuinte adotado as medidas previstas na
legislação para que tal ocorresse, deve ser mantida a sua exigência de oficio.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No
10.833/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n°-10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos' mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de oficio lançada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012528/2001-59

(i)
mesmo não tendo suscitado tal tema em sede de impugnação, tem-se que a
prescrição é de matéria de ordem pública e, portanto, suscetível de ser alegada em qualquer grau
e foro;
(ii)
há tempos existem divergentes posicionamentos quanto à possibilidade de
constituição do crédito tributário mediante a entrega de declaração do contribuinte (DIPJ, DCTF,
GIA e etc.), com dispensa de procedimento administrativo para tal mister;
(iii)
ficou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do REsp
1.120.295/SP, analisado em grau de Recurso Repetitivo que a entrega da DCTF - ou de qualquer
ou declaração prevista em lei - é modo de constituição do crédito tributário, dispensando o Fisco
de qualquer outra providência adicional à formalização do valor declarado.
(iv)
consequentemente, foi consolidado que é a data de entrega da DCTF a data
de início do prazo prescricional. Aliás, nesse sentido também já dispunha o artigo 5° do Decreto-
lei n” 2.124/84;
(v)
o que se tem na prática é a imprestabilidade do auto de infração lavrado, já
que não há razão para nova constituição de crédito já constituído pela declaração do contribuinte.
Em verdade, o que se tem é a nulidade da guerreada autuação, já que a mesma importa dúplice
lançamento de um crédito já constituído anteriormente; e
(vi)
a autuação levada a cabo pelo Fisco nem mesmo teve o condão de
interromper o prazo prescricional para a cobrança dos valores declarados pelo contribuinte, já
que não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente trazidas pelo parágrafo único do
artigo 174 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como visto, trata-se de argumento novo trazido pela Recorrente em sede de
Recurso Voluntário.
Por entender que a matéria trazida é de ordem pública, conheço do Recurso
Voluntário interposto e passo a analisá-lo.
Em que pese o argumento recursal ser de ordem pública, não há razão para o seu
acolhimento.
Não há nulidade alguma no processo administrativo que macule a autuação, em
especial, no que se refere a desnecessidade de se lavrar o Auto de Infração, por ter por objeto
débitos declarados em DCTF, o que, segundo a Recorrente, resultaria na imprestabilidade do auto
de infração lavrado.
Insta consignar que o Auto de Infração foi lavrado em 15/11/2001, portanto, sob a
égide da MP n° 2158-35/2001.
Importante esclarecer, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em 2 (dois) processos distintos envolvendo a Recorrente, julgou pela procedência da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012528/2001-59

exigência fiscal através da lavratura de auto de infração (lançamento de ofício) e, via de
consequência, negou provimento aos recursos voluntários interpostos.
Tais decisões apresentam as seguintes ementas:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. VINCULAÇÃO. PAGAMENTOS NÃO
COMPROVADOS. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
Tinha amparo legal o lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. (...)” (Processo no
10880.008110/2002-85; Acórdão no 3803-006.900; Relator Conselheiro Belchior Melo
de Sousa; sessão de 24/02/2015)
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO EM AUDITORIA EM DCTF LANÇAMENTO.
De acordo com artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 90 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, exigia-se o lançamento de ofício para as hipóteses
relativas à ausência de comprovação do pagamento, nos casos de tributos declarados
pelo contribuinte mediante Declaração de Contribuições e Tributos Federais DCTF.”
(Processo no 19679.010246/2003-04; Acórdão no 3201-001.627; Relatora Conselheira
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo; sessão de 24/04/2014)
Transcreve-se o posicionamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF em outros processos sobre a matéria:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/01/1994, 01/06/1994 a 30/06/1994, 01/11/1995 a
31/01/1996, 01/01/1997 a 30/06/1997, 01/10/1997 a 31/03/1999
VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO,
NECESSIDADE.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte, faz-se necessário, até mesmo para que sejam observados,
de forma plena, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal." (Processo
13808.001134/99-17;
Acórdão
3201-002.583;
Relatora
Conselheira
MÉRCIA
HELENA TRAJANO D'AMORIM; Sessão de 22/02/2017)
Do voto da Conselheira relatora, destaco:
"Verifica-se que a Portaria MF no 524/79 estabeleceu os requisitos da declaração e
atribuiu ao SRF a competência para baixar as normas complementares, inclusive quanto
ao conteúdo e modelo das declarações.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.124/84 foi o Ministro da Fazenda
autorizado a eliminar ou instituir obrigações acessórias, sendo que o § 1o e o § 2o do art.
5o deste Decreto-lei estabeleceram que o documento que comunicasse a existência de
crédito tributário constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência de crédito tributário, que corrigido monetariamente e acrescido da multa de
mora, podia ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observando o disposto no art. 7o, § 2o do Decreto-lei no 2.065/1983.
Em seguida, foi criada a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais,
também com caráter de confissão de dívida e de título extrajudicial.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012528/2001-59

A IN SRF no 45/1998, por sua vez, ao disciplinar o tratamento dos dados informados em
DCTF, estabeleceu que os créditos tributários apurados nos procedimentos de auditoria
interna seriam exigidos por meio de lançamento de ofício, com acréscimo de juros
moratórios e multa. Esses débitos eram tratados como declarados mas não confessados.
Observa-se que para os débitos declarados em DCTF, segundo a Nota Conjunta
Cosit/Cofis/Cosar no 535/1997, não é necessária a formalização da exigência por meio
de auto de infração, restando suficiente a própria DCTF, que, além de se constituir em
confissão de dívida, é instrumento hábil para se prosseguir na cobrança do débito,
juntamente com os juros de mora e a multa de mora devidos. Não obstante não ser
necessária sua lavratura, o auto de infração não deixa de ser válido, sendo instrumento
hábil para formalizar o crédito tributário, como foi confeccionado, tendo em vista, que
alguns valores não foram declarados ou foram declarados a menor, apurando-se
acréscimo nos valores originalmente declarados; não obstante entrega das DCTF.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu livro segundo, trata do lançamento e
suas modalidades. Logo, são plenamente aplicáveis as considerações alusivas ao
lançamento, nos termos do art. 142 do Código. Enfim, a cobrança de valores através de
auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido declarados pelo contribuinte, faz-
se de rigor, até mesmo para que sejam observados, de forma plena, os princípios da
ampla defesa e do devido processo legal."
Ainda:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
FALTA DE RECOLHIMENTO. IPI
A falta ou insuficiência de recolhimento do IPI constitui infração que autoriza a
lavratura do competente Auto de Infração, para a constituição do crédito tributário. (...)”
(Processo no 11610.006832/2001-67; Acórdão no 3201-002.611; Relatora Conselheira
Mércia Helena Trajano D’Amorim; sessão de 28/03/2017)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
VALOR INFORMADO EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. DCTF E NÃO RECOLHIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É cabível o lançamento de Auto de Infração para exigência de valor declarado em
DCTF e não recolhido para o ano calendário 1998. Ao sujeito passivo só é permitido
apresentar declaração retificadora quando não iniciado o procedimento de lançamento
de ofício.” (Processo no 13643.000321/2003-41; Acórdão no 2202-005.992; Relator
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima; sessão de 04/02/2020)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
AUTO INFRAÇÃO. AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
No ano-calendário em questão, as diferenças em razão de insuficiência de pagamento
dos débitos declarados em DCTF são exigidas por meio de lançamento.
AUTO INFRAÇÃO. AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE. CANCELAMENTO.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012528/2001-59

Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.” (Processo no
11610.012304/2002-28; Acórdão no 1302-004.002; Relatora Conselheira Maria Lúcia
Miceli; sessão de 15/10/2019)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem-se a seguinte decisão:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997 IRRF.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. NÃO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO. ARTIGO 90 DA MP N° 2158-35/ 2001.
Revela-se legítimo o lançamento efetuado, com relação a débitos declarados em DCTF,
e não pago, se a autuação ocorreu sob a égide da MP n° 2158-35/2001." (Processo
10840.000012/2002-76; Acórdão 9202-002.013; Relatora Conselheira SUSY GOMES
HOFFMANN; Sessão de 20/03/2012)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital